Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. O descumprimento de determinação judicial para impulsionar o feito pode acarretar a extinção do processo por abandono, conforme artigo 485, III do CPC.
2. Para a extinção do processo, por abandono do autor, mostra-se necessária a caracterização da vontade da parte em abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.
3. Antes do transcurso do prazo legal, revela-se prematura a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido.